Tribunal: TJBA
Processo: 8010424-94.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010424-94.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: BRUNO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
PABLO FRANCISCO DOS REIS, PAULO HENRIQUE BRITO DA SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FEMINICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. DISSONÂNCIA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA SUBMETER O RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI, NOS TERMOS DO ART. 593, III, D, DO CPP. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

No caso dos autos, o Conselho de Sentença proferiu decisão que contrariou a prova disposta nos fólios, notadamente as declarações da vítima, confirmadas por depoimento de testemunha. Há, também, laudo pericial no feito.

O
error in judicando
evidenciado, pois insustentável a posição adotada pelo Conselho de Sentença, que respondeu ter sido o Apelado o autor do fato, reconhecendo, também, o
animus necandi
, mas o absolveu posteriormente, na análise de outro quesito.

Desse modo, nota-se que o Ministério Público logrou êxito em comprovar que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, razão pela qual merece ser cassada a sentença proferida.

Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8010424-94.2023.8.05.0146
, de Juazeiro/BA
, em que figura como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado
BRUNO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
em
JULGAR

PROVIDO o recurso para ANULAR a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, a fim de submeter o acusado
BRUNO SANTOS DA SILVA
a novo julgamento, pelas razões adiante alinhadas.